Tribunal: STF
Processo: Rcl 92412
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389) AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Celso Felipe da Encarnação, contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no Processo nº 0010426-86.2024.5.03.0013, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que se trata, na origem, de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Marcus Felipi Gonçalves de Miranda, visando o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e o pagamento de verbas correlatas. Noticia que o processo foi inicialmente suspenso, contudo, após manifestação do beneficiário, a autoridade reclamada revogou a suspensão e designou audiência de instrução. Expõe que requisitou a reconsideração da decisão, mas não obteve êxito.

    3. Alega, em síntese, que ao levantar o sobrestamento do processo e designar audiência de instrução, a autoridade reclamada violou a ordem de sobrestamento proferida por esta Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a tramitação do Processo nº 0010426-86.2024.5.03.0013. No mérito, busca a procedência do pedido para se cassar definitivamente o ato reclamado, determinando-se o sobrestamento do processo de origem até o julgamento final de mérito do Tema RG 1.389.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    6. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

    7. No presente caso, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    8. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    9. No processo em análise, verifica-se que, ao analisar o pedido formulado pelo ora beneficiário, para que o sobrestamento dos autos, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, fosse levantado, o Juízo reclamado assim se manifestou (e- doc. 18, p. 1; grifos acrescidos):

“Em análise dos autos, impõe-se o acolhimento das alegações do autor, conforme petição de ID a8c5919, considerando a inexistência nos autos de elementos que autorizem a aplicabilidade do Tema 1389/STF, como contratação formal de prestação de serviços através de pessoa jurídica, bem como qualquer indício de fraude contratual que pudesse ensejar sua incidência. 
Diante da manifesta inaplicabilidade do Tema 1389/STF, determino a revogação do sobrestamento dos autos determinada na ata de ID 9c0798e e a restauração do curso processual para audiência de instrução com a inclusão do feito na pauta no dia 08/04/2026, às 15h:30min. 
Considerando a conclusão das obras no Fórum Trabalhista onde situada esta Vara, a necessidade de se resguardar a idoneidade da prova e com o fim de evitar os recorrentes problemas de conexões e dificuldades de comunicação durante a audiência, a audiência será realizada no formato PRESENCIAL, na sala de audiências da 13º Vara do Trabalho de Belo Horizonte, onde deverão estar presentes as partes, sob pena de confissão, bem como seus procuradores e testemunhas. 
Cabe às partes o convite às suas testemunhas, que, igualmente, deverão comparecer à sede da Vara para serem ouvidas, sob pena de preclusão da prova. Faculta-se a juntada aos autos do comprovante do convite até o horário da audiência.”

    10. Vê-se, portanto, que o Juízo reclamado analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, pois inexiste contrato de natureza civil minimamente formalizado entre as partes. O próprio reclamante, na exordial desta reclamação, afirma que a relação foi firmada a partir de um contrato verbal. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não é a mesma que será analisada no paradigma tido por violado, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. 

    11. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita com o Tema RG nº 1.389, os casos em que ausente contrato formal firmado entre as partes. Confira-se:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Decisão reclamada que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem fundado na decisão proferida no ARE 1532603. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar a viabilidade da ação, dada a suposta existência de contrato verbal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 
5. Tendo a autoridade reclamada assentado a inexistência de contratação formal de prestação de serviços, quer de forma autônoma ou por via de pessoa jurídica, bem como a ausência de discussão sobre fraude a contrato formalmente firmado entre as partes, a mera alegação da parte agravante de que a relação em discussão fundamentou-se em contrato verbal não é suficiente a viabilizar a reclamação, presente a jurisprudência desta Corte. 
6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 80.920-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2025 a 22/08/2025, p. 05/09/2025; grifos nossos).
 
“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL DE PARCERIA NOS TERMOS DA LEI 12.592/2012, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.352/2016. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI 5.625. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A MATÉRIA OBJETO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Lanza Esmalteria e Beleza II Ltda., em face de decisão proferida pelo ministro relator do Processo 1001088-05.2024.5.02.0432, no Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o referido paradigma e a hipótese dos autos, em que se reconheceu o vínculo de emprego em razão da ausência de contrato formal de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. 
3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos subsome-se à matéria objeto do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
6. Determinou-se a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 
7. A controvérsia de origem refere-se à existência de contratação verbal de prestação de serviços autônomos de parceria visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício. Conforme expressa disposição legal do art. 1º-C, I, da Lei 12.592/2012, com as alterações da Lei 13.352/2016, configura-se o vínculo de emprego entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o profissional-parceiro quando não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita na referida Lei. Inteligência do que assentado no julgamento da ADI 5.625. 
8. Restou incontroversa a inexistência de contrato escrito de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. Desse modo, inexistindo contrato civil de prestação de serviços, verifica-se a total ausência de subsunção do processo de origem à matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agavo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº  Rcl 87.901-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 24/02/2026; grifos nossos).

    12. Nesse sentido, cito: Rcl 91.231/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 12/03/2026 p. 13/03/2026; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/06/2025 p. 17/06/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/05/2025 p. 27/05/2025; Rcl 91.027/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/03/2026 p. 11/03/2026.

    13. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator